Tribunal: STF
Processo: HC 75316
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-10
Data de publicação: 1997-06-10

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Paciente condenado à pena
de
13 anos de reclusão, por infração ao art. 121, § 2º, item IV, c/c o
art. 61, item II, letra e, do Código Penal. 3. Decisão do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, julgando revisão
criminal, inadmitiu prova nova, constituída de depoimento prestado
por menor, à época dos fatos espontaneamente confessando a autoria
do delito, pelo qual fora o paciente condenado, por não se revestir
de suficiente credibilidade. 4. Constrangimento ilegal que se
afasta, tendo em conta a existência de procedimento próprio,
assegurado o contraditório, onde o paciente pode constituir eventual
prova, na linha da declaração extrajudicial com que instruiu o
pedido de revisão criminal. 5. Habeas corpus indeferido.